Tribunal: TJSP
Processo: 2061138-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenização. Pretensão de remoção de vídeo desabonador publicado por usuário no YouTube envolvendo suposta prática de crime sexual pelo agravado. Potencialidade de dano verificada. Remoção do conteúdo, que, em análise perfunctória, tem cunho sensacionalista e ofensivo à honra e à imagem do recorrido. Liberdade de expressão que encontra limites no princípio da

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenização. Pretensão de remoção de vídeo desabonador publicado por usuário no YouTube envolvendo suposta prática de crime sexual pelo agravado. Potencialidade de dano verificada. Remoção do conteúdo, que, em análise perfunctória, tem cunho sensacionalista e ofensivo à honra e à imagem do recorrido. Liberdade de expressão que encontra limites no princípio da dignidade da pessoa humana. Remoção de vídeos que depende de ordem judicial, conforme artigo 19 da Lei n.o 12.965/2014. Multa fixada com equilíbrio, proporcional ao aporte financeiro da agravante. Recorrente, ademais, que não apresentou nenhum relevante motivo ou limitação para o cumprimento da obrigação, que, eventualmente, justificasse a redução da multa. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000925904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061138-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA, é agravado MARCO ANTONIO FELICIANO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. Vagner Teodoro Tavares.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061138-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Agravo de Instrumento n.o 2.061.138-36.2020.8.26.0000
Agravante: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
Agravado: MARCO ANTONIO FELICIANO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.658
Obrigação de fazer cumulada com indenização.
Pretensão
de
remoção
de
vídeo
desabonador
publicado por usuário no YouTube envolvendo suposta
prática de crime sexual pelo agravado. Potencialidade
de dano verificada. Remoção do conteúdo, que, em
análise perfunctória, tem cunho sensacionalista e
ofensivo à honra e à imagem do recorrido. Liberdade
de expressão que encontra limites no princípio da
dignidade
da
pessoa
humana.
Remoção
de vídeos que depende de ordem judicial, conforme
artigo 19 da Lei n.o 12.965/2014. Multa fixada com
equilíbrio, proporcional ao aporte financeiro da
agravante. Recorrente, ademais, que não apresentou
nenhum
relevante motivo ou limitação para o
cumprimento da obrigação, que, eventualmente,
justificasse a redução da multa. Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de págs. 92/94, dos autos de origem, que julgou extinto o
processo sem resolução do mérito em face da agravante, bem como
determinou fosse oficiado à recorrente para tornar indisponível o vídeo
publicado na plataforma YouTube, objeto da demanda, no prazo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061138-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
cinco dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00.
Alega a agravante que não se justifica a imposição de
obrigação de fazer, tanto que houve a sua exclusão da lide, dando
ênfase de que a obrigação somente pode ser imposta às partes do
processo. Afirma que não há ilicitude no conteúdo impugnado,
destacando que o vídeo apenas repercute episódio amplamente
noticiado na imprensa nacional, referente à acusação feita ao agravado
pela jornalista Patrícia Lelis. Defende que deve prevalecer a liberdade de
expressão e o direito à informação, ressaltando, ainda, que o agravado se
trata de pessoa pública, ou seja, deputado federal, estando sujeito, de
forma especial, a críticas, à fiscalização e ao controle social. A seguir
enumera peculiaridades abrangendo o site de hospedagem de vídeos
YouTube, afirmando que o material compartilhado é de inteira
responsabilidade do usuário, que tem limite nas políticas que norteiam a
utilização da plataforma, haja vista que não exerce controle preventivo.
Em sequência reforça que a extinção do processo em face da agravante
impede o cumprimento da obrigação, reiterando a ausência de ilicitude
ou ofensividade no material reclamado. Em sequência destaca o direito à
informação e à liberdade de expressão em face dos direitos à
privacidade e à intimidade da pessoa pública, pois a informação não tem
caráter privado, bem como diz respeito somente ao agravado, sendo,
ainda, de robusto interesse público e parte do registro público, além de ser
contemporânea, atual e relevante, ressaltando que o pedido de remoção
é inadequado e desnecessário. A seguir discorre sobre a proteção mais
branda conferida aos atributos de privacidade e intimidade, fazendo um
paralelo com os agentes políticos, tendo transcrito inúmeros
entendimentos jurisprudenciais. Pleiteia, afinal, a revogação ou redução
da multa cominatória estipulada, haja vista que não houve limitação,
requerendo o provimento do recurso, antecedido do efeito suspensivo,
para a revogação da ordem judicial expedida; subsidiariamente, pugna a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061138-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
redução da multa a patamares condizentes com a razoabilidade e
proporcionalidade.
Processado o agravo sem a outorga do efeito
suspensivo, pág. 199.
Apresentada
contraminuta,
sendo
rebatida
integralmente a pretensão da agravante, págs. 204/212.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
A concessão da tutela de urgência exige a presença
dos requisitos consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Pelo que se depreende dos autos, pleiteia o agravado
a remoção de vídeo publicado na plataforma YouTube, que narra a
prática de suposto crime sexual por ele praticado.
Com efeito, não obstante a imputação de conduta
ilícita ao recorrido, referido vídeo, ao que consta, não guarda relação
com a vida política do agravado, deputado federal, ou ao exercício do
mandato, além do que, em juízo de cognição sumária, não tem cunho
jornalístico ou informativo, mas caráter sensacionalista.
Como referido pelo próprio agravado, na inicial, pág.
19, o vídeo em questão já tem mais de 25 mil visualizações, ou seja, possui
grande alcance, observando-se que acusações como tais devem ser
objeto de apuração pelas vias próprias, diante do evidente interesse
público, todavia, no caso, em análise perfunctória, o conteúdo exacerba
o direito de informação, denotando, assim, potencialidade de dano e
justo requerimento de remoção do conteúdo ofensivo à honra e à
imagem do agravado, sobretudo por fazer menção a crime sexual, que
gera grande comoção pública.
É sabido que a liberdade de informação e de
imprensa é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, contando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061138-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
com expressa garantia constitucional, artigos 5o, IV, IX e XIV e 220, caput,
contudo, não se trata de um direito absoluto, havendo limitação na
própria Constituição, em especial no princípio da dignidade da pessoa
humana, cabendo, assim, o controle judicial da manifestação do
pensamento, que deve ser feito em caráter excepcional, sob pena de
censura.
Destarte, no caso, os requisitos para a antecipação da
tutela se mostram presentes, devendo ser mantida a decisão agravada,
visando, principalmente, atenuar os efeitos do tempo no curso da
demanda.
Quanto ao mais, a retirada extrajudicial de conteúdo
criado por usuário está, ao menos em tese, em desacordo com o disposto
no artigo 19 da Lei no 12.965/2014, que exige ordem judicial para tanto:
“Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser
responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado
por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências
para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo
assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente,
ressalvadas as disposições legais em contrário”.
Assim, o cumprimento da decisão pela agravante
somente poderia ser dar por ordem judicial, daí por que, não obstante a
sua exclusão da lide, deverá cumprir o quanto determinado, não se
vislumbrando óbice de qualquer natureza.
3. No que tange à multa, o valor cominado, qual seja,
R$1.000,00, por dia de descumprimento, apresenta-se equilibrado,
sobretudo levando em conta o aporte financeiro da agravante, logo, não
há que se falar em redução da multa imposta.
Além do mais, não apresentou a recorrente nenhum
relevante motivo que justificasse a diminuição da multa, mesmo porque,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061138-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
sequer aventou alguma dificuldade ou limitação para o cumprimento da
obrigação.
Finalmente, a r. decisão agravada está apta a ser
mantida incólume.
4.
Com
base
em
tais
fundamentos,
nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A300